Tribunal: STF
Processo: RE 582181
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    RAZÕES RECURSAIS INEPTAS.



    São ineptas as razões recursais que não identificam com precisão os fundamentos pelos quais a decisão-agravada deveria ser reformada (art. 295, par. ún., I e II do CPC e art. 317, § 2º do RISTF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.